Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-74.2024.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000526-74.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROMODAL SOLUCOES LOGISTICA LTDA - CNPJ: 42.296.369/0001-33 (APELANTE), AELSON DE AQUINO - CPF: 258.133.378-22 (ADVOGADO), VENTURE TRUCK GESTAO & BENEFICIOS - CNPJ: 37.374.898/0001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO/DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. NEGATIVA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por segurada em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por negativa de cobertura securitária decorrente de acidente que resultou na perda total de veículo segurado, sob fundamento de culpa do condutor vinculado à autora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de cobertura, com fundamento em culpa do condutor do veículo segurado, foi legítima à luz da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, da inversão do ônus da prova e da cláusula contratual de exclusão de cobertura por negligência, imprudência ou imperícia.

III. Razões de decidir:

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre associações de proteção veicular e seus associados, por se enquadrarem no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

4. A inversão do ônus da prova, embora seja importante instrumento de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

5. Em casos de colisão traseira, existe presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide na parte de trás, conforme entendimento consolidado do STJ, por ser sua obrigação manter distância segura do veículo à frente, nos termos do inciso II do art . 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

6. A revelia não produz presunção de veracidade quando as alegações do autor estiverem em contradição com prova constante dos autos, nos termos do art. 345, IV, CPC.

7.

É válida a negativa de cobertura securitária quando demonstrado que o acidente ocorreu em razão de negligência ou imprudência do condutor do veículo segurado, desde que tal exclusão esteja expressamente prevista no contrato ou regulamento da associação de proteção veicular.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor da demonstração mínima dos fatos constitutivos do seu direito. 2. A responsabilidade presumida em colisão traseira pode ser reconhecida com base em boletim de ocorrência elaborado por autoridade competente, sendo legítima a negativa de cobertura securitária quando comprovada conduta enquadrada em cláusula de exclusão contratual válida."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII; 14; CPC/2015, arts. 373, I; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2182453/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 10/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 1162733/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/12/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AGROMODAL SOLUCOES LOGISTICA LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Novo dos Parecis/MT, que nos autos da “
ação de cobrança de seguro/danos materiais c/c indenização por danos morais
” (Proc. no 1000526-74.2024.8.11.0050), ajuizada pela apelante em desfavor de VENTURE TRUCK GESTAO & BENEFICIOS, julgou improcedente os pedidos iniciais, pois, segundo o Magistrado,
“tanto o boletim de ocorrência quanto a narrativa da própria requerente, atribuem a culpa pelo evento danoso ao motorista que dirigia o veículo segurado, visto que o primeiro afirma que o condutor deixou de manter uma distância segura do veículo da frente e a segunda que o condutor perdeu o controle do veículo, o que causou a colisão.” (
cf. Id. no 299000372).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, inicialmente, violação à regra da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC. Sustenta que, embora a decisão de saneamento tenha invertido expressamente o encargo probatório, a sentença contraditoriamente exigiu da Apelante a demonstração de ausência de culpa, incumbência que, na sua ótica, caberia exclusivamente à Apelada.

Defende que, uma vez operada a inversão do ônus da prova, incumbia à Apelada demonstrar, de forma cabal, que a exclusão contratual de cobertura decorrente de culpa grave estaria configurada no caso concreto. Aponta que a negativa da cobertura pautou-se exclusivamente em presunções extraídas do boletim de ocorrência, documento que, embora dotado de fé pública quanto aos fatos objetivos (data, horário, local, natureza da colisão), não possui presunção de veracidade em relação à dinâmica do acidente nem à culpabilidade dos envolvidos, mormente quando o condutor da Apelante sequer foi ouvido formalmente em razão dos ferimentos sofridos.

Ressalta, ademais, que cláusulas de exclusão de cobertura securitária devem ser interpretadas restritivamente e que, para sua eficácia, exige-se a demonstração inequívoca do agravamento do risco ou da culpa grave do associado.

Prossegue sustentando que a sentença ignorou elementos objetivos constantes nos autos, especialmente a fotografia do local do acidente constante no boletim de ocorrência, que revelaria desnível no asfalto e ausência de iluminação, fatores que poderiam ter contribuído significativamente para a ocorrência do sinistro. Reputa que tais elementos não foram adequadamente valorados pelo juízo sentenciante, que se limitou a afirmar, de forma genérica, que a pista encontrava-se em boas condições.

Aduz que o acidente deu-se em plena noite, em local com baixa visibilidade e estrutura asfáltica deficiente, circunstâncias que, no mínimo, enfraquecem a conclusão de culpa exclusiva do condutor. Reitera que não se exige da parte autora a prova da inexistência de culpa, mas sim da ocorrência do evento e da existência da cobertura contratual, já satisfeitos no caso em tela.

Pede, então, o conhecimento e o provimento do recurso,
“condenando-se a Apelada a: a) Pagar à Apelante a indenização material correspondente a 100% da Tabela FIPE do veículo, no valor de R$ 77.261,00 (setenta e sete mil, duzentos e sessenta e um reais), atualizado monetariamente desde a data do sinistro (21/08/2023) e acrescido de juros de mora a partir da citação. b) Ressarcir as custas com armazenamento do veículo e o IPVA do ano de 2024, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e devidamente corrigidos. c) Pagar à Apelante indenização por danos morais em valor a ser arbitrado por este D. Juízo, considerando a gravidade da recusa injustificada e os transtornos causados”.
(cf. Id. no 299000373).

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista a revelia da apelada VENTURE TRUCK GESTAO & BENEFICIOS.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia recursal restringe-se, essencialmente, à análise da legalidade da negativa de cobertura securitária pela apelada, sob a alegação de culpa do condutor do veículo segurado, vinculado à parte apelante, no acidente ocorrido em 21/08/2023, por volta das 23h15, no km 63 da BR-020, no município de Formosa-GO, que resultou na perda total do automóvel.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, destaco que, de fato, é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a jurisprudência tem reconhecido que associações que ofertam proteção veicular mediante pagamento de contraprestação se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante, a inversão do ônus da prova não implica na presunção absoluta de veracidade das alegações da parte consumidora, tampouco afasta a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando existem nos autos elementos que contrariam tais alegações.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumento s invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio .
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Precedentes
. 3. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a limitação do benefício da justiça gratuita a determinados atos processuais . Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de comprovação mínima do direito, à não configuração do instituto da supressio e à concessão apenas parcial da gratuidade exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 5 . Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2182453 RS 2022/0241341-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

No caso concreto, analisando detidamente o Boletim de Ocorrência no 23044427B01 (cf. id. n° 142706559), elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, verifico que o documento apresenta informações precisas e objetivas acerca das circunstâncias do acidente, sendo categórico ao atribuir a causa principal do sinistro à conduta do motorista vinculado à parte autora, ora apelante, proprietária do veículo FIAT/STRADA:

"No dia 21/08/2023, por volta das 23h15, no km 63 da BR-020, em Formosa-GO, ocorreu um acidente do tipo colisão traseira com vítima/ferimentos leves. Os veículos envolvidos foram V1 FIAT/STRADA placa RAO-0G76 e V2 M.BENZ/L 1313 placa KCS-1019. Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que V1 e V2 seguiam sentido decrescente quando V1 colidiu com a traseira de V2. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui.
Conforme levantamento realizado no local, concluiu-se que a causa principal do acidente foi o condutor de
V1
deixou de manter uma distância segura do veículo da frente
." – destaquei.

O boletim de ocorrência em questão foi elaborado por agente público no exercício regular de suas funções, motivo pelo qual ostenta presunção relativa de veracidade e legitimidade, que abrange não apenas os fatos objetivamente constatados, como local, veículos envolvidos e danos visíveis, mas também as conclusões técnicas resultantes da análise dos vestígios materiais colhidos no local do acidente, as quais apontaram, de forma clara, que o condutor do veículo da apelante não manteve a distância de segurança em relação ao veículo à frente, sendo o fator determinante para a ocorrência do sinistro.

Embora tal presunção seja
juris tantum
, cabia à parte interessada apresentar prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso dos autos, tendo em vista que a tese defensiva se restringiu a alegações genéricas de falta de iluminação e más condições da pista, desacompanhadas de qualquer elemento concreto capaz de infirmar a conclusão técnica lavrada pela autoridade policial.

Com a devida
vênia
, o fato de o acidente ter ocorrido à noite, conforme registrado no boletim de ocorrência, apenas reforça o dever de cautela do condutor, que deveria redobrar a atenção e manter distância ainda mais segura do veículo à sua frente, justamente em razão da menor visibilidade.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, há presunção de culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira do outro, justamente por ser sua obrigação manter distância segura do veículo à frente, conforme determina o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art . 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes"
(AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017) . 2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3 . No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1162733 RS 2017/0218361-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Outrossim, embora a apelada tenha sido revel, o art. 345, IV, do CPC estabelece que a revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se
“as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

No caso em tela, as alegações da apelante de que não houve culpa de seu motorista encontram-se em contradição com o Boletim de Ocorrência por ela própria acostado aos autos, documento público dotado de presunção de veracidade e legitimidade, razão pela qual a revelia da apelada, por si só, não possui o condão de conferir veracidade às alegações da apelante quando estas divergem de prova documental robusta já constante dos autos.

Assim, verificada a culpa do condutor do veículo segurado no acidente, resta analisar se tal conduta se enquadra nas hipóteses de exclusão de cobertura previstas no regulamento da associação.

A cláusula 20.11 do Regulamento de Proteção Veicular (cf. id. n° 142706563), estabelecem expressamente:

"20.11. Negligência, imprudência ou imperícia na utilização do veículo, agravando o risco, sendo a conduta determinante para a causa do evento."

A conduta do motorista do veículo da apelante, ao não manter distância segura do veículo à frente, configura claramente negligência e imprudência na utilização do veículo, sendo determinante para a causa do acidente, conforme apurado pela autoridade policial.

Portanto, ainda que tenha sido determinada a inversão do ônus da prova e declarada a revelia da apelada, as provas constantes dos autos, em especial o Boletim de Ocorrência, são suficientes para demonstrar que a negativa de cobertura securitária foi legítima, pois fundamentada em cláusula contratual válida e em conduta que se subsume à hipótese de exclusão prevista no regulamento da associação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025